Tribunal: TCU
Processo: 022.754/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 260/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da denúncia; considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; arquivar os presentes autos e encaminhar cópia por meio eletrônico desta deliberação e da instrução à peça 21 ao denunciante, ao órgão/entidade, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 022.754/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.203/2020-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.800/2021-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.126/2020-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manaus - AM. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.